Tribunal: TJSP
Processo: 2366025-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a incidência de correção monetária e das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre astreintes já liquidadas, sob alegação de omissão e contradição.
II – Questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a incidência de correção monetária e das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre astreintes já liquidadas, sob alegação de omissão e contradição.
II – Questão em discussão. Verifica-se a existência de vícios no acórdão quanto à revisão das astreintes, à sua natureza jurídica e à necessidade de intimação para aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC.
III – Razões de decidir. Inexistem omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses deduzidas, reconhecendo a preclusão da discussão sobre o valor das astreintes e afirmando que, após a liquidação, estas se submetem ao regime do cumprimento de sentença, com incidência das penalidades legais. Embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito.
IV – Tese: Liquidadas as astreintes, é legítima a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, sendo protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.